Tribunal: CARF
Processo: 16095.720155/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A verificação de responsabilidade de terceiros pelo crédito tributário e consequente imputação de tal responsabilidade através do Termo de Sujeição Passiva Solidária é ato próprio da autoridade lançadora que é o auditor da Receita Federal do Brasil
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUCESSÃO.
Não se cogita de ofensa ao contraditório e à ampla defesa em razão de a empresa sucessora ter de se defender por fatos geradores e infrações pertinentes à empresa sucedida, eis que se trata de ônus decorrente da imputação de responsabilidade tributária por sucessão de atividade empresarial (CTN, art. 133, I).
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA FASE FISCALIZATÓRIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
Não há instauração de contraditório na fase fiscalizatória, etapa inquisitorial em que a fiscalização busca reunir elementos para formular a acusação fiscal. Somente com a lavratura do auto de infração se inaugura o contencioso. Pautado neste racional, foi editada a Súmula CARF no 171, que contém a seguinte redação: “Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.”
PEDIDO DE DILIGÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. ESCOPO, QUESITOS E TESTEMUNHAS NÃO INDICADAS. PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO NOS TERMOS DO ARTIGO 16, INCISO IV, § 1o DO PAF.
Pedidos de diligência devem preencher os requisitos previstos no artigo 16, inciso IV, § 1o, do Decreto 70.235, de 1972, quais sejam a indicação dos motivos que as justifiquem e formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, sob pena de se considerar o pedido não formulado.
SOLIDARIEDADE PASSIVA E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTITUTOS DIVERSOS.
A desconsideração da personalidade jurídica é uma espécie de sanção pelo ato ilícito consistente no abuso da personalidade; enquanto a solidariedade é determinada pelo interesse comum na situação que constitui o fato gerador do tributo, independentemente de ter havido ato ilícito ou não.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA.
A sucessora é responsável pelos créditos tributários de responsabilidade da sucedida, decorrentes de fatos geradores ocorridos até a data da incorporação, mesmo que o crédito tributário tenha sido constituído em data posterior. Tanto o tributo quanto as multas a ele associadas pelo descumprimento da obrigação principal fazem parte do patrimônio da empresa incorporada que se transfere à incorporadora, de modo que a sua cobrança não pode ser cingida (Recurso Especial no 923.012/MG, julgado na sistemática dos recursos repetitivos).
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720155/2014-06
ACÓRDÃO
2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SYNTHESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A verificação de responsabilidade de terceiros pelo crédito tributário e
consequente imputação de tal responsabilidade através do Termo de
Sujeição Passiva Solidária é ato próprio da autoridade lançadora que é o
auditor da Receita Federal do Brasil
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUCESSÃO.
Não se cogita de ofensa ao contraditório e à ampla defesa em razão de a
empresa sucessora ter de se defender por fatos geradores e infrações
pertinentes à empresa sucedida, eis que se trata de ônus decorrente da
imputação de responsabilidade tributária por sucessão de atividade
empresarial (CTN, art. 133, I).
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA FASE FISCALIZATÓRIA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
Não há instauração de contraditório na fase fiscalizatória, etapa
inquisitorial em que a fiscalização busca reunir elementos para formular a
acusação fiscal. Somente com a lavratura do auto de infração se inaugura o
contencioso. Pautado neste racional, foi editada a Súmula CARF no 171,
que contém a seguinte redação: “Irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.”
PEDIDO DE DILIGÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. ESCOPO, QUESITOS E
TESTEMUNHAS
NÃO
INDICADAS.
PEDIDO
CONSIDERADO
NÃO
FORMULADO NOS TERMOS DO ARTIGO 16, INCISO IV, § 1o DO PAF.
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
2
Pedidos de diligência devem preencher os requisitos previstos no artigo 16,
inciso IV, § 1o, do Decreto 70.235, de 1972, quais sejam a indicação dos
motivos que as justifiquem e formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, sob pena de se considerar o pedido não formulado.
SOLIDARIEDADE PASSIVA E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. INSTITUTOS DIVERSOS.
A desconsideração da personalidade jurídica é uma espécie de sanção pelo
ato ilícito consistente no abuso da personalidade; enquanto a
solidariedade é determinada pelo interesse comum na situação que
constitui o fato gerador do tributo, independentemente de ter havido ato
ilícito ou não.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA.
A sucessora é responsável pelos créditos tributários de responsabilidade da
sucedida, decorrentes de fatos geradores ocorridos até a data da
incorporação, mesmo que o crédito tributário tenha sido constituído em
data posterior. Tanto o tributo quanto as multas a ele associadas pelo
descumprimento da obrigação principal fazem parte do patrimônio da
empresa incorporada que se transfere à incorporadora, de modo que a sua
cobrança não pode ser cingida (Recurso Especial no 923.012/MG, julgado
na sistemática dos recursos repetitivos).
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro
de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional
qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna
prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer das alegações de violação a princípios
constitucionais e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e dar parcial provimento para reduzir a
multa qualificada ao patamar de 100% que, em razão da manutenção da penalidade agravada,
deve ser aplicada no patamar de 150%.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento de piso, transcrevo trecho do
relatório do acórdão recorrido abaixo:

1. O presente processo (Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do
Processo, fls. 02) tem por objeto impugnação aos seguintes Autos de Infração,
lavrados em face da autuada em epígrafe:
1.1 Auto de Infração n° 51.052.356-0, fls. 03, referente às contribuições
previdenciárias da empresa, inclusive as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – Sat/Rat/Gilrat, incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, não
declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP) e apuradas nos levantamentos FP
FOLHA DE PAGAMENTO (05/2010 a 12/2010) e CI – AUTÔNOMOS(02/2010 a
12/2010), no valor total de R$ 956.143,62, consolidado em 25/11/2014, incluídos
os respectivos juros e multa de ofício agravada e qualificada (CI) ou somente
qualificada (FP).
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
4
1.2. Auto de Infração n° 51. 052.357-9, fls. 13, referente às contribuições da
empresa para outras entidades ou fundos (terceiros), incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados, não declaradas em GFIP, apuradas
no levantamento FP FOLHA DE PAGAMENTO (05/2010 a 12/2010) e valor total de
R$ 225.654,25, consolidado em 25/11/2014, incluídos os respectivos juros e multa
de ofício qualificada.
2. O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão
explicitados no Relatório Fiscal (fls. 74/83), nos anexos dos Autos de Infração (fls.
03/12 e 14/22) e documentos carreados aos autos pela fiscalização (fls. 23/73 e
84/345). Do Relatório Fiscal, destaca-se:
a) Domicílio tributário. Sob a égide do MPF n° 08.1.11.00-2013-00051-4, iniciou-se
a fiscalização junto à empresa SECURIT S/A (SECURIT), mediante ciência postal do
Termo de Início do Procedimento Fiscal em seu domicilio tributário constante do
CNPJ sito à Rodovia presidente Dutra, Km 214. A seguir, através do Sr. Deroci
Francisco de Melo, apresentando-se como Presidente da empresa; atendeu-se
parcialmente a intimação. Seguiramse mais dois termos para esse mesmo
domicilio tributário constante do CNPJ , (Rod.Presidente Dutra Km 214), e
novamente o atendimento por parte da empresa se deu através do Sr. Deroci ou
por Procuradores nomeados, de alguns dos itens solicitados nos termos
recebidos. Conforme histórico do CNPJ (anexo), o domicilio tributário e a razão
social foram alterados em 29/11/2013 - após o início da ação fiscal, com data do
evento reportando à 05/01/2011, com lastro em Ata de Assembléia Geral
Extraordinária realizada em 29/10/2010 e registrada na JUCESP em 05/01/2011. O
domicílio tributário passou a ser (no cadastro) Av Elias Alves da Costa n° 411; sala
17, Vargem Grande Paulista/SP e a razão social VGP SERVIÇOS E INVESTIMENTOS
S/A (VGP). Diante da incerteza, naquele momento, da efetiva localização da
empresa, foi solicitado e emitido novo MPF, agora de caráter regional, de n°
08.1.13.00.2014-00009-1, remetendo-se o Termo de Intimação Fiscal n° 003 já
com a nova razão social para o endereço da rodovia presidente Dutra Km 214 e
paralelamente para a Av.
Elias Alves da Costa n° 411, sala 17, Vargem Grande Paulista, que seria o "novo"
endereço da empresa. Os dois envelopes retornaram e foi publicado o Edital n°
102/2013. Em 10/04/2014, através do MPF n° 08.1.11.00-2014-00038-0, o novo
endereço da empresa foi diligenciado e esta não foi encontrada. Conforme Termo
de Constatação Fiscal n° 325/2014, no local existia apenas sala com recepcionista
para recepção de telefonemas e correspondências; onde estavam abrigados
endereços de várias empresas, inexistindo a VGP SERVIÇOS E INVESTIMENTOS
S/A. Diante disso, foram instaurados procedimentos fiscais MPF/TDPF na
modalidade diligência nas empresas SYNTHESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MOBILIÁRIO LTDAMPF 08.1.11.00-2014-00843-8 (SYNTHESIS) e TECNOGERAL
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA - MPF 08.1.11.00-2013.00378-5,
cujas localizações coincidiam com o endereço Rodovia Presidente Dutra KM 214, e
cujo histórico dos corresponsáveis guardavam coincidências, para verificar suas
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
5
atividades e outros elementos que pudessem elucidar a realidade dos fatos. Além
de dados da contabilidade e sistemas declaratórios tributários e para fins
trabalhistas e fiscais, visita na Rodovia Presidente Dutra Km 214, inclusive com
entrevista de vários funcionários, gerou a constatação quanto à situação fática de
sucessão da empresa SECURIT pela empresa SYNTHESIS. Na ocasião, lavrou-se o
Termo de Constatação Fiscal de 02/10/2014, também anexo. As alterações
efetuadas na AGE de 29/10/2010 na SECURIT, de endereço, razão social e
atividade fim, e as operações comerciais repassando paulatinamente para a
empresa SYNTHESIS toda a sua capacidade operacional configurou apenas uma
maneira fictícia de evasão das responsabilidades tributárias oriundas da SECURIT,
a qual optou por parcelamento de débitos junto à Receita Federal. A SYNTHESIS
continuou com as atividades da SECURIT, ficando com os ativos e a VGP com o
passivo tributário.
b) Mão de obra. Com relação aos funcionários da SECURIT/VGP, até a
competência 04/2011 a GFIP revela 187 transferências de empregados para a
empresa SYNTHESIS, sem que tenha havido rescisão de contrato de trabalho e
que tenha assumido os encargos trabalhistas - ou seja: código de movimentação
N2 (anexo). A partir daí, a GFIP da VGP (05/2011) apresenta apenas um segurado
contribuinte individual categoria 13 -contribuinte individual sem vínculo
empregatício, CBO 02410 (Advogado) que permanece prestando serviço nessas
condições até 05/2012, quando a empresa deixou de entregar GFIPs(anexo). A
SYNTHESIS, por sua vez, recebeu os trabalhadores da SECURIT e declarou a
movimentação de 187 empregados no código N3 - empregado proveniente de
transferência de outro estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa;
sem rescisão de contrato de trabalho em sua GFIP de 04/2011(anexo). Entrevista
com os segurados empregados da SYNTHESIS revelou que as alterações
administrativas e societárias em nada mudaram a rotina de trabalho (mesma
hierarquia, ambiente de trabalho e equipamentos), os procedimentos, sistemas,
maquinários, clientes e fornecedores, exceto o próprio "nome" da empresa -
todas as declarações foram tomadas a termo e encontram-se acostadas ao
Relatório Fiscal.
c) Máquinas, equipamentos, instalações e ferramentas. Os registros contábeis e
as DIPJs das empresas SECURIT e SYNTHESIS demonstram que a partir de
29/12/2010 os equipamentos, máquinas e instalações industriais e comerciais
(fatos, ratificados na diligência -fiscal de 02/10/2014), ou seja, toda a capacidade,
operacional e produtiva estava adquirida pela SYNTHESIS, que não tinha ainda os
funcionários formalmente transferidos, mas que continuavam trabalhando
normalmente na empresa e com nítida confusão patrimonial entre as duas.
d) Sucessão da empresa. Identificaram-se os seguintes fatos caracterizadores da
sucessão: idêntico domicílio fiscal e mesmo ramo de atividade;
transferência dos empregados sem rescisão de contrato de trabalho; venda do
imobilizado da sucedida para a sucessora; e idêntico fundo de comércio. Por força
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
6
do art. 133 do CTN, a sucessão de pessoa jurídica poderá ocorrer pela aquisição, a
qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial
ou profissional, e a continuação da respectiva exploração, sob a mesma ou outra
razão social ou sob firma ou nome individual, respondendo o sucessor pelos
tributos devidos até a data do ato. A SECURIT foi sucedida pela SYNTHESIS, eis que
atua no mesmo ramo de atividade e absorveu as máquinas, equipamentos,
contratos de trabalho, processos, localização física, sendo que as alterações
societárias a partir da AGE 10/2010 mostram a VGP como uma empresa que nada
mais possuía, além de um endereço, nenhuma capacidade operacional ou física.
Tal procedimento visou confundir a fiscalização e evitar a cobrança dos débitos
dos reais responsáveis tributários.
Logo, a empresa SYNTHESIS, é sucessora da empresa SECURIT e passou a ter esse
papel no período compreendido entre o final de 2010, quando da tentativa de
reorganização administrativa da SECURIT com o fito de evasão de suas
responsabilidades tributárias.
e) Base de cálculo. Detectaram-se divergências entre a massa salarial constante
das folhas de pagamento apresentadas pela empresa no inicio da ação fiscal e a
contabilidade verificada na escrituração digital e GFIPs. As GFIP's das
competências a partir de agosto de 2010 foram sucessivamente substituídas ao
longo do tempo, trazendo informações inexatas quanto ao real número de
funcionários e respectivas remunerações e omitindo a maior parte da folha
salarial de seus funcionários. Foram detectados também pagamentos a
prestadores de serviços sem vínculo empregatício, conforme DIRF (código 0588).
f) Qualificação e agravamento da multa de ofício. Os fatos relatados ocorreram de
forma sistemática no período fiscalizado, configurando-se rotina administrativa da
empresa e conduta dolosa com evidente intenção de reduzir o valor devido da
contribuição previdenciária. Além disso, a prática da empresa em transmitir
informações visando iludir a realidade da sucessão de empresas ocorrida, as
substituições reiteradas das GFIP's originais, onde constava a totalidade dos seus
empregados, e a omissão dos prestadores de serviços sem vínculo empregatício
mostraram declarações inexatas dos montantes devidos e com este procedimento
a sonegação do valor real das Contribuições Providenciarías à luz do Art. 337-A,
inciso I do Código Penal e Lei 4.502/64, em seu art. 71, I. Como consequência,
aplicou-se multa qualificada com a duplicação da multa prevista no Art. 44, inciso
I e §1°. da Lei n° 9.430/96. Pela falta de apresentação das folhas de pagamentos
dos contribuintes individuais, solicitada no TIPF, a multa relativa ao
"Levantamento CI" foi também agravada, para o débito apurado sobre sua
remuneração, em 50%, conforme art. 44, §2°, da Lei n° 9.430, de 1996.
g) Sujeição Passiva Solidária. Os créditos lançados são decorrentes de conduta
dolosa, caracterizada como crime previsto no Art. 337-A do Código Penal e,
conforme Art. 135, III do Código Tributário Nacional, são solidariamente
responsáveis os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica. Assim,
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
7
além do lançamento dos débitos na empresa sucessora, e com fundamento no
artigo 135 da Lei n° 5.172, de 1966, considerou-se os administradores das duas
empresas, à época dos atos cometidos, Srs. Deroci Francisco de Melo -CPF
302.262.328-32, Edgar Botelho - CPF 165.160.628-54 representando e
administrando a SECURIT S/A e Maria Christina Magnelli - CPF - 609.166.218-04
representando e administrando a SYTNTHESIS, solidariamente responsáveis pelo
presente débito, conforme respectivos Termos de Sujeição Passiva Solidária
(Maria Christina Magnelli, fls. 310/313; Deroci Francisco de Melo, fls. 314/317; e
Edgar Botelho, fls. 318/321).

Após a oposição de impugnação pela Synthesis Industria e Comercio de Mobiliario
LTDA e pelos coobrigados Edgar Botelho, Deroci Francisco de Melo, Maria Christina Magnelli,
sobreveio o acórdão no 06-54.042, proferido pela 5a Turma da DRJ/CTA (fls. 1785-1805), que
entendeu pela improcedência, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
ILEGITIMIDADE DE PARTE. INOCORRÊNCIA.
Em sede preliminar, a legitimidade para ser parte do auto de infração e do
processo administrativo fiscal deve ser apreciada abstratamente e a partir dos
fatos imputados pela fiscalização. Rejeita-se a preliminar de nulidade por
ilegitimidade e erro na identificação do sujeito passivo, quando, em face da
narrativa dos fatos ofertada pela fiscalização, a autuada consubstancia-se como
parte legítima, estando devidamente identificada. A questão de ser ou não a
autuada sujeito passivo da relação jurídica tributária material diz respeito ao
mérito da causa, a ser ou não o auto de infração procedente, e demanda cognição
profunda. Em outras palavras, a matéria se confunde com o mérito e com este
deve ser analisada.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUCESSÃO.
Não se cogita de ofensa ao contraditório e à ampla defesa em razão de a empresa
sucessora ter de se defender por fatos geradores e infrações pertinentes à
empresa sucedida, eis que se trata de ônus decorrente da imputação de
responsabilidade tributária por sucessão de atividade empresarial (CTN, art. 133,
I).
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Turmas de Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento são
incompetentes para, sponte propria, declarar a inconstitucionalidade de lei
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A).
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
8
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2011 SUCESSÃO EMPRESARIAL. MULTA.
Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange
não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias
ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a DRJ compreendeu que a Synthesis seria a sucessora da empresa
Security/VGP, não sendo uma mera sucessão de locadores eis que esta adquiriu estoques,
máquinas, equipamentos e ferramentas e passou a exercer a atividade que era desenvolvida pela
Security. Além disso, a sucessão seria provada pela contabilidade, DIPJs e declarações de
empregados obtidas em diligência.
Com relação aos responsáveis solidários, entendeu que teriam praticados infração à
lei em razão de dissolução irregular da empresa Security/VGP, conforme cotejo abaixo:

Edgar Botelho
A fiscalização não invoca o art. 1.003 do Código Civil. O Termo de Sujeição Passiva
e o Relatório Fiscal lastreiam a responsabilidade solidária de Edgar Botelho, sócio
administrador da SECURIT/VGP à época das alterações fictícias nas empresas
envolvidas, no art. 135 do CTN.
12.1. A autuada é sucessora da SECURIT/VGP e o impugnante era diretor e sócio
desta empresa quando praticou os atos em infração à lei apontados pela
fiscalização, a gerar sua responsabilidade solidária. O fato de posteriormente ter
se retirado da empresa não afasta a incidência da responsabilidade prevista no
art. 135 do CTN.

Deroci Francisco de Melo
17.2. O contrato de fls. 482/484 e os Termos de Transferência n° 23 e 24(fls. 485)
revelam que o Sr. Deroci Francisco de Melo adquiriu em 24/09/2012 de Edgar
Botelho 140.799 ações ordinárias e 81.078 ações preferenciais (adquiridas por
Edgar Botelho em 19/10/2010) por apenas um real segundo o contrato e por dois
reais segundo os Termos de Transferência (valor que atesta a subsistência
artificial da VGP).
17.3. Devemos ponderar, contudo, que desde 29/10/2010 atuava como
administrador (diretor) da empresa SECURIT/VGP, com lastro na Ata de
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 29/10/2010 e registrada na JUCESP
em 05/01/2011, tendo praticado os atos em infração à lei, inclusive em relação às
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
9
GFIPs, apontados pela fiscalização, a gerar sua responsabilidade nos moldes
destacados no Termo de Sujeição Passiva Solidária, in verbis (fls. 315):

Maria Christina Magnelli
22.2. Sendo a impugnante administradora da autuada e da SECURIT/VGP, desta
até a Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 29/10/2010 e
registrada na JUCESP em 05/01/2011, não há como se afastar entendimento
alinhavado no Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 311):

A ciência e data de interposição dos Recursos Voluntários pode ser verificada nos
termos do quadro abaixo:

Sujeito passivo
Data intimação
Data interposição RV
Synthesis
Industria
e
Comercio de Mobiliario LTDA
03/02/2016 (fl. 1824)
03/03/2016 (fls. 1881-1903)
Edgar Botelho
03/02/2016 (fl. 1830)
02/03/2016 (fls. 1850-1855)
Deroci Francisco de Melo
03/02/2016 (fl. 1827)
02/03/2016 (fls. 1833-1847)
Maria Christina Magnelli
03/02/2016 (fl. 1821)
02/03/2016 (fls. 1858-1878)

Segue abaixo breve síntese dos capítulos recursais de cada Recurso Voluntário
interposto:

Synthesis Industria e Comercio de Mobiliario LTDA
 Nulidade pela Recorrente não ter sido cientificada no curso da fiscalização
na qualidade de sucessora;
 Houve excesso de formalidade no indeferimento da prova testemunhal pela
ausência de especificação das testemunhas e dos fatos que se pretende
provar;
 Não há prova da conduta praticada, apenas deduções lastreadas em uma
correspondência indevidamente devolvida que implicou na baixa do CNPJ da
empresa VGP;
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
10
 A Recorrente não é parte legítima para responder pelo crédito eis que não
praticou nenhuma conduta, além de que seria ilegal a responsabilização por
sucessão neste caso pois não poderiam ser constituídos em nome da
sucessora;
 Violação constitucional ao direito de ampla defesa pois depende de
documentos de terceiros e que não pode acessar a contabilidade e
documentos da sucedida;
 Eventual responsabilidade subsidiária só existiria caso a VGP tivesse sido
mesmo dissolvida, o que não ocorreu no caso em questão;
 Não houve sucessão, pois as alterações sociais foram públicas e foi uma
deliberação da Securit a reestruturação do negócio para explorá-lo pela
empresa ora autuada, se tratando de mero planejamento operacional.
 É contraditória a alegação de que a empresa VGP não funciona no domicílio
indicado pois, a despeito de as correspondências terem sido recusadas, a
própria fiscalização confirmou em diligência a existência do estabelecimento;
 No tocante às contribuições exigidas, não houve concessão de prazo para a
regularização o que impede a aplicação da multa, além de que esta não
poderia ser qualificada por ausência de conduta dolosa;
 A multa é confiscatória e deve ser reduzida nos termos do artigo 112, do
CTN.

Deroci Francisco de Melo
 Nulidade do termo de sujeição passiva pois nunca foi sócio gerente da
pessoa jurídica responsável pelo crédito tributário e somente por decisão
judicial seria possível a desconsideração da personalidade jurídica, conforme
jurisprudência judicial;
 Reconhece que houve reestruturação da empresa VGP que, por razões de
ordem econômica, transferiu sua atividade comercial para a empresa
Synthesis, sendo esta a única forma de dar continuidade às atividades e
manter os empregos;
 Os débitos da empresa VGP continuam ativos e serão saldados pelos
aluguéis recebidos e esta possui capacidade econômica para saldar o
passivo;
 As empresas possuem domicílios fiscais distintos e não houve simulação;
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
11
 As empresas não são inimigas e não há vedação para que a empresa
locadora receba documentos em nome da locatária;
 Não é verdade que a empresa VGP não está situada na Av. Elias Alves da
Costa, no 411, sala 17, Vargem Grande Paulista com base apenas na negativa
de recebimento de correspondência por parte dos funcionários da portaria
do edifício, que possui alta rotatividade e o porteiro não tem fé pública para
“atestar ou desatestar” o estabelecimento da empresa;
 A responsabilidade não poderia se dar com base no artigo 135, do CTN, eis
que não é sócio administrador e apenas houve mero inadimplemento;
 A multa é improcedente pois deve se limitar a 100% do crédito tributário
exigido e não houve conduta dolosa;

Edgar Botelho
 Este nunca foi sócio da empresa autuada (Synthesis) e não participou da
ocorrência do fato gerador e se retirou da sociedade CGP em 05/10/2012,
razão pela qual não há elemento para que seja caracterizada a
responsabilidade solidária;
 Deve ser reconsiderada a produção de prova testemunhal com base no
princípio da formalidade moderada;

Maria Christina Magnelli
 A decisão recorrida não enfrentou todas as razões aduzidas em impugnação,
eis que a responsável não foi cientificada no curso do processo de
fiscalização, apenas em sede de impugnação para produzir as provas
necessárias e foi indeferido o pedido de produção de prova testemunhal;
 Não houve esvaziamento fraudulento da empresa Securit/VGP pois esta
continua com o seu passivo e seu imóvel;
 Não há fundamento para a responsabilização em questão pois compete
privativamente à Procuradoria da Fazenda Nacional pleitear a
responsabilização solidária e não houve conduta passível de ser enquadrada
no artigo 135, do CTN;
 Não houve simulação, pois todos os atos foram registrados perante os
órgãos competentes e não há óbice para que a Synthesis continue a se valer
da marca Security por questões mercadológicas;
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
12
 É contraditória a alegação de que a empresa VGP não funciona no domicílio
indicado pois, a despeito de as correspondências terem sido recusadas, a
própria fiscalização confirmou em diligência a existência do estabelecimento;
 O mero inadimplemento não configura responsabilidade solidária;
 A multa aplicada deve se limitar a 100% e não houve conduta culposa ou
dolosa a justificar a qualificação da multa.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente dos Recursos Voluntários, pois são tempestivos e preenchem
os pressupostos de admissibilidade, mas não conheço das alegações de violação a princípios
constitucionais, com base no óbice previsto na Súmula CARF no 2.
A lide decorre da constatação de divergências entre a massa salarial constante de
folhas de pagamentos apresentadas pela empresa no início da ação fiscal comparadas aos dados
constantes da contabilidade, escrituração digital e GFIPs do ano de 2010. Foi constatado que as
GFIPs a partir de agosto de 2010 foram sucessivamente substituídas ao longo do tempo e
apresentaram informações inexatas quanto ao real número de funcionários.
Com isso, apurou-se a omissão de fatos geradores sobre a remuneração dos
segurados empregados e contribuintes individuais no tocante às contribuições previdenciárias e
terceiros, o que ensejou na aplicação de multa agravada pela conduta fraudulenta de substituição
sistemática de GFIPs com dados incorretos.
No curso da ação fiscal foi constatado que a empresa Synthesis é sucessora da
empresa Securit, papel que passou a ser desempenhado no final de 2010 com base nos indícios
apresentados pela fiscalização de movimentação de empregados, aquisição de estoque e
maquinário, locação do imóvel, uso da marca e exploração da mesma atividade.
Considerando a conduta fraudulenta realizada, foram incluídos como solidários os
sócios administradores das duas empresas, Deroci e Edgar como responsáveis pela Securit e Maria
Christina Magnelli representando Securit e Synthesis.
Em síntese, são 4 pontos que se repetem nos Recursos Voluntários interpostos,
quais sejam:
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
13

Nulidade e Cerceamento de Defesa
 Falta de ciência no curso da fiscalização (alegado por Synthesis e Maria Christina
Magnelli);
 Indeferimento da prova testemunhal por excesso de formalidade (alegado por
Synthesis, Edgar Botelho e Maria Christina Magnelli);
 Decisão recorrida não enfrentou todas as razões da impugnação (alegado por Maria
Christina Magnelli);

Responsabilidade Tributária e Sucessão
 Synthesis alega que não pode ser responsabilizada por sucessão, pois não houve
sucessão, apenas um planejamento operacional;
 Deroci Francisco de Melo argumenta que a reestruturação foi legítima e não houve
simulação;
 Maria Christina Magnelli afirma que a Procuradoria da Fazenda Nacional deveria
pleitear a responsabilidade solidária e que não houve conduta enquadrável no
artigo 135 do CTN;
 Edgar Botelho e Deroci Francisco de Melo sustentam que nunca foram sócios-
gerentes da empresa autuada, não podendo ser responsabilizados;

Existência e Operação da Empresa VGP
 Todos os recorrentes contestam a alegação de que a VGP não funciona no domicílio
indicado, sustentando que a fiscalização confirmou sua existência;
 Deroci Francisco de Melo e Maria Christina Magnelli afirmam que a empresa
continua com passivo e capacidade econômica;

Multa qualificada – Ausência de conduta e limitação a 100%
 Todos os recorrentes alegam que a multa deve ser limitada a 100% do crédito
tributário;
 Synthesis alega que a multa não pode ser aplicada por ausência de intimação prévia
para a regularização;
 Synthesis, Deroci Francisco de Melo e Maria Christina Magnelli argumentam que
não houve conduta dolosa para justificar a qualificação da multa;
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
14

Ademais, os Recursos Voluntários citam doutrina e jurisprudência administrativa e
judicial. Destaco que apenas são de reprodução obrigatória as Súmulas Administrativas e
entendimentos vinculantes do Poder Judiciário, conforme apregoa o RICARF. Assim, estas citações
serão compreendidas como argumentos que corroboram com a tese recursal, esta sim
especificamente enfrentada nos tópicos a seguir.

Nulidade e Cerceamento de Defesa
Falta de ciência no curso do processo de fiscalização
Como bem destacou a DRJ, a etapa de fiscalização consiste em procedimento
interno da administração fiscal, que não é pautado pelo contraditório. Os atos praticados no curso
da fiscalização ostentam natureza inquisitorial, e se prestam à produção de provas que lastreiam a
acusação fiscal. Veja-se que a fiscalização não precisa cientificar o investigado acerca da
investigação conduzida, pois isto pode prejudicar a obtenção das provas necessárias à realização
do lançamento.
Assim, o que deve ocorrer para que sejam respeitadas as garantias constitucionais
da ampla defesa e contraditório na esfera administrativa é a cientificação do acusado para se
defender contra a acusação fiscal quando está já possui elementos suficientes para realizar o
lançamento.
Essa matéria é recorrente em âmbito administrativo, o que justificou a edição da
Súmula CARF no 171, em que se reconhece a ausência de qualquer implicação de nulidade do auto
de infração por vícios ocorridos na fiscalização, sendo estes imputados apenas aos agentes que os
praticaram, nos termos abaixo:

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.

Desta feita, constata-se que a fiscalização reuniu os elementos probatórios que
entendeu necessários para a realização do lançamento e o realizou, ocasião em que foi
cientificada a sucessora e os responsáveis indicados como solidários para que pudessem se
defender, exercendo a ampla defesa e contraditório pela apresentação de impugnação, o que
torna litigioso o procedimento administrativo, nos termos do artigo 14, do Decreto 70.235, de
1972.
Assim, não houve qualquer preterição ao direito de defesa pela não participação da
sucessora ou dos corresponsáveis no processo de fiscalização, eis que não há tal direito na fase
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
15
inquisitorial do procedimento, apenas na fase litigiosa – isto é, após a lavratura do auto de
infração –, quando foram todos intimados a se defender.
Desta feita, entendo pela rejeição da preliminar de nulidade por vícios no
procedimento fiscal.

Indeferimento da prova testemunhal por excesso de formalidade
A Recorrente alega que haveria ofensa ao princípio do formalismo moderado pelo
excesso de formalidade na produção probatória de oitiva de testemunhas, eis que não
apresentação do rol e dos fatos que se pretende comprovar seriam formalidades excessivas.
Ocorre que a legislação é clara ao dispor que pedidos de diligência devem
preencher os requisitos previstos no artigo 16, inciso IV, do Decreto 70.235, de 1972, quais sejam
a indicação dos motivos que as justifiquem e formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, sob pena de se considerar o pedido não formulado, nos termos abaixo:

Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

Ademais, a diligência ou perícia não se presta a substituir prova que deveria ser
produzida pela parte e, somente se as provas trazidas levassem à existência de dúvidas com
relação aos fatos que ensejaram a acusação, seria possível a realização de diligência para dirimi-
los. Não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus probatório, não há matéria para a
realização de diligência, pedido que deve ser considerado não formulado.
Inclusive, a DRJ fundamentou bem esse ponto, nos termos abaixo:

10. Provas. Indefere-se o requerimento genérico pela produção de todos os meios
de prova em direito admitidos, pois, conforme disposto no art. 16, III, IV e § 4°, do
Decreto no 70.235, de 1972, a impugnante já deveria ter especificado, em sua
impugnação, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, bem
como os pontos de discordância, as razões e as provas de que dispõe, instruindo-a
com prova documental e/ou requerendo perícia ou diligência, com a observância
dos requisitos legais, sob pena de preclusão, ressalvadas as hipóteses das alíneas
do referido § 4°.
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
16

Nesse mesmo sentido, destaca-se a Súmula CARF no 163, nos termos abaixo:

Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Desta feita, entendo pela rejeição da preliminar de violação ao devido processo
legal pelo indeferimento de prova testemunhal e entendo que não foi formulado tal pedido ou,
quando menos, que sua rejeição foi motivada e não configura cerceamento de defesa.

Nulidade do acórdão recorrido por não enfrentar todas as razões da impugnação
Neste particular, a Recorrente Maria Christina Magnelli alega que não foram
enfrentadas todas as razões recursais, notadamente com relação à necessidade de sua
cientificação no curso do procedimento de fiscalização e no tocante à prova testemunhal
requerida.
Ocorre que ambos os pontos foram tratados pela DRJ, nos termos abaixo:

21. Direito de Defesa. Durante o procedimento fiscal, não há processo.
Logo, não há ampla defesa ou contraditório e nem direito de o sócio prestar
esclarecimentos ou de se demonstrar não ter agido em excesso de poder ou
infração à lei, eis que o processo administrativo fiscal se inicia com a impugnação
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14). Há um mero procedimento oficioso e
inquisitivo que culmina com a lavratura do Auto de Infração, conceituado como o
documento constitutivo de crédito, inclusive relativo à multa aplicada em
decorrência do descumprimento de obrigação acessória, lavrado por Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil e apurado mediante procedimento de
fiscalização, conforme definido no art.
460, III, da Instrução Normativa RFB n° 971, de 2009. A impugnação é o momento
oportuno para o sócio responsabilizado solidariamente exercer o direito de defesa
alegando e apresentando suas provas de não ser cabível sua responsabilização
nos moldes do art. 135 do CTN. Direito que no caso concreto foi exercido. (...) (fl.
1803)
24. Provas. Indefere-se o requerimento genérico pela produção de todos os meios
de prova em direito admitidos, pois, conforme disposto no art. 16, III, IV e § 4°, do
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
17
Decreto no 70.235, de 1972, a impugnante já deveria ter especificado, em sua
impugnação, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, bem
como os pontos de discordância, as razões e as provas de que dispõe, instruindo-a
com prova documental e/ou requerendo perícia ou diligência, com a observância
dos requisitos legais, sob pena de preclusão, ressalvadas as hipóteses das alíneas
do referido § 4°.
24.1. O requerimento para a produção de prova testemunhal, inclusive
depoimento pessoal, também deve ser indeferido. Primeiro, porque a
impugnação não especifica os fatos a serem provados mediante testemunho e
nem as testemunhas a serem inquiridas, sendo meramente protelatório. Segundo,
porque o processo administrativo fiscal não contempla previsão normativa para a
realização de audiência de instrução. Note-se que não há lacuna no Decreto n°
70.235, de 1972, a ser preenchida pela aplicação subsidiária do processo civil, mas
silêncio eloqüente da lei, eis que a realização de audiência de instrução para a
colheita de testemunho e de depoimento pessoal afrontaria a natureza jurídica da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de órgão colegiado de
deliberação interna, segundo o disposto no art. 25, I, na redação da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, vigente por força do art. 2° da Emenda
Constitucional n° 32, de 2001, o Decreto n° 70.235, de 1972.
24.2. Nos termos do art. 16, § 1°, do Decreto n° 70.235, de 1972, considera-se não
formulado o pedido de perícia por não atender aos requisitos previstos no inciso
IV do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972. (fl. 1805)

Assim, não procede a alegação de que tais capítulos recursais não foram
enfrentados, o que leva à rejeição desta nulidade.

Responsabilidade Tributária e Sucessão
Neste ponto, são duas frente de análise necessárias, quais sejam a existência de
sucessão entre a Synthesis e Security e, na sequência, a análise das condutas imputadas aos sócios
administradores de cada uma das pessoas jurídicas em questão.
Importa destacar que não há qualquer vedação para que a fiscalização, quando
apurar dissolução irregular antes de consolidado o lançamento tributário, proceda à inclusão dos
coobrigados mediante emissão do termo de sujeição passiva solidária, sendo incabível a alegação
de que a Receita Federal do Brasil não possui competência para tanto, questão que é confirmada
pela jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos termos da ementa abaixo:

TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
COMBINADA DOS ARTIGOS 121, 135 E 142 DO CTN. COMPETÊNCIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. A verificação de responsabilidade de terceiros pelo crédito
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
18
tributário e consequente imputação de tal responsabilidade através do Termo de
Sujeição Passiva Solidária é ato próprio da autoridade lançadora que é o auditor
da
Receita
Federal
do
Brasil."
(Acórdão
9101-003.969,
Processo
19515.721580/2011-61, Relator: Luis Fabiano Alves Penteado, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de 16/01/2019, publicação em
14/02/2019).

Como bem destaca o relator, o sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos
do artigo 121, do CTN, pode ser tanto o contribuinte como o sujeito passivo. Ademais, verifica-se
que o artigo 135, do CTN, estipula que a responsabilidade pessoal se dá com relação aos créditos
correspondentes a obrigações tributária, não a créditos já constituídos. Assim, considerando que a
responsabilidade in casu foi decorrente de obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes por diretores e representantes de pessoas jurídicas de direito privado, é
evidente o acerto da inclusão dos coobrigados no polo passivo da obrigação para se defender,
como ocorreu no caso.
Inclusive, vale lembrar que não há desconsideração de personalidade jurídica neste
caso, o que há é imputação de responsabilidade solidária nos casos previstos em lei.
Isso, pois o que foi apurado pela fiscalização foi a ocorrência de uma sucessão
irregular pela constatação de que a VGP deixou de exercer as atividades constantes de seu objeto
social, o que veio a ser realizado pela Synthesis, com mesmos empregados, acervo e marca.
Este entendimento possui respaldo em jurisprudência administrativa, nos termos
do trecho da ementa abaixo:

SOLIDARIEDADE PASSIVA E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INSTITUTOS DIVERSOS.
A desconsideração da personalidade jurídica é uma espécie de sanção pelo ato
ilícito consistente no abuso da personalidade; enquanto a solidariedade é
determinada pelo interesse comum na situação que constitui o fato gerador do
tributo, independentemente de ter havido ato ilícito ou não. (...) (Acórdão 1301-
007.322, Processo 19515.720768/2015-16, Relator: Rafael Taranto Malheiros,
Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, sessão de
16/07/2024, publicação em 26/07/2024).

Feito este esclarecimento preambular, passo ao enfrentamento das razões recursais
com relação à responsabilidade dos solidários.

Existência e Operação da Empresa VGP
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
19
As principais alegações recursais no tocante à existência de operação pela empresa
VGP são as seguintes:

 A VGP não funciona no domicílio indicado pela fiscalização.
 A empresa continua com passivo e capacidade econômica.

A isso, soma-se a alegação de que a Synthesis seria um elemento do planejamento
tributário lícito para que fosse possível manter a exploração de atividade econômica e salvar
postos de trabalho.
É válido rememorar que o relatório do auto de infração evidencia claramente os
motivos que levaram à imputação da existência de sucessão (fls. 78-79), notadamente os
seguintes:

 A empresa VGP não foi extinta formalmente e em seu domicílio passou a ser
explorada a mesma atividade econômica, com a mesma marca, sob razão
social diversa, o que leva à responsabilização pelo artigo 133, do CTN;
 Os elementos caracterizadores da sucessão seriam:
o Idêntico domicílio e ramos de atividade;
o Transferência dos empregados da sucedida para a sucessora, sem ter
havido rescisão do contrato de trabalho;
o Venda do ativo imobilizado da sucedida para a sucessora;
o Idêntico fundo de comércio;
o A partir da AGE 10/2010 a VGP esvaziou o seu patrimônio e não mais
possuía capacidade operacional ou física;
o O procedimento visou confundir a fiscalização e evitar a cobrança de
débitos dos reais responsáveis tributários, o que levou à inclusão dos
sócios diretores que participaram da fraude em questão.

Ademais, cumpre destacar que a fiscalização se iniciou com o recebimento de
correspondência enviada à VGP no endereço que em tese já havia sido alterado (Rod. Presidente
Dutra Km 214), conforme foi apurado quando da apresentação dos atos constitutivos atualizados
à fiscalização em momento posterior (fl. 74).
Após o início da ação fiscal, veio a ser alterado o endereço cadastral da VGP para
Av. Elias Alves da Costa no 411, sala 17, Vargem Grande Paulista/SP, razão pela qual foram
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
20
emitidos termos de intimação para ambos os endereços e, dessa vez, não foram recebidos, o que
ensejou a edição de edital para que fosse dado prosseguimento à fiscalização.
Considerando a ausência de resposta, houve diligência por parte da fiscalização que
apurou inexistir operação da VGP no endereço atualizado e, por este motivo, foram buscados
indícios de onde eram exercias as atividades sociais, ou se houve sucessão.
Foi então instaurado procedimento fiscal em desfavor das empresas Synthesis e
Tecnogeral, ambas localizadas no mesmo sítio outrora ocupado por VGP.
Ademais, os dados apresentados pela contabilidade indicavam a continuidade do
exercício da atividade empresarial por parte da Security e, após realização de entrevistas com
funcionários e avaliação de maquinários, não restou dúvidas de que a Synthesis seguiu no
exercício da atividade em sucessão à VGP.
Foram transferidos 187 empregados da VGP para a Synthesis sendo que a VGP
registrou a movimentação com código N2, relativo à transferência sem rescisão do contrato de
trabalho ou assunção de encargos trabalhistas, embora a Synthesis tenha registrado as
transferências com o código N3, relativo à empregado provenientes de outro estabelecimento da
mesma empresa, sem rescisão de contrato de trabalho, a partir de 04/2011.
As entrevistas com os empregados evidenciaram que as alterações promovidas em
2010 e 2011 foram meramente documentais, pois em nada alteram a rotina de trabalho, os
procedimentos, sistemas, maquinário, fornecedores, exceto o nome da empresa. Uma delas foi
ressaltada pela DRJ, nos termos abaixo:

"Coordenador de Qualidade e Manutenção. Trabalha nesta empresa há 17 anos
(única empresa que trabalhou), entrou como estagiário. Aproximadamente em
2010 ou 2011 (não lembra) houve a transferência dos colaboradores e dos ativos
(estoques, máquinas) mudança de sistema (mudando a razão social).
Fornecedores como Duratex, Epristintas estão há muitos e mantém as relações
comerciais. Maioria dos funcionários migraram da Securit para a ***, digo,
Synthesis. Ao longo da carreira, nesta empresa não notou mudanças estruturais,
benefício, exceto o nome. Local de trabalho sempre foi o mesmo, cresceu nas
funções dentro do plano de carreira da empresa." – declaração de Kleber Alves
Uruga perante a fiscalização, fls. 115/116.

Estes indícios levaram à fiscalização a concluir que houve sucessão, questão que é
confessada em sede de Recurso Voluntário ao afirmar que este planejamento tributário teria sido
necessário para manter a viabilidade do negócio e manutenção dos vínculos empregatícios, por
questões comerciais.
Ademais, destaca-se que a VGP tinha como objeto social a venda exclusiva de
produtos da marca Securit, de fabricação própria. Se ela detinha exclusividade na negociação de
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
21
um produto que ela produzia, a única forma de a Synthesis manter o uso da marca seria ela
própria fabricar os mesmos produtos, ponto que apenas chancela a existência da sucessão.
Assim, é evidente que a imputação da ocorrência de sucessão não se deu
exclusivamente pelo não recebimento das correspondências, sendo que este fato foi o catalisador
de uma investigação ainda mais profunda por parte da fiscalização, que descortinou os elementos
caracterizadores da sucessão.
Estes pontos foram muito bem descritos pela fiscalização no relatório fiscal,
conforme cotejo abaixo:

7. Da sucessão e da responsabilidade. A defesa sustenta que, em razão de
planejamento tributário lícito, a impugnante e sua empresa holding se retiraram
da SECURIT, a qual passou a se denominar VGP e a ter por objeto social a
exploração de imóvel, patrimônio apto a suportar o passivo da empresa (ao lado
de direito de indenização sub judice). A autuada teria alugado o imóvel em
questão da empresa VGP e continuado a atividade econômica, assumindo
patrimônio, encargos trabalhistas e a marca SECURIT pertencente à empresa
holding, inexistindo sucessão (CTN, art. 133, I) ou responsabilidade subsidiária
(CTN, art. 133, II).
7.1. A própria argumentação de defesa reconhece que a impugnante assumiu o
parque fabril e atividade econômica da SECURIT/VGP (não se trata de mera
sucessão de locadores de um mesmo imóvel, hipótese do REsp 108.873/SP).
Contudo, no seu entender, essa situação fática não ensejaria a caracterização da
aquisição do fundo de comércio ou do estabelecimento da SECURIT/VGP e esta
não teria cessado suas atividades.
7.2. Não se detectou ato formal de aquisição do fundo de comércio ou
estabelecimento. Entretanto, a fiscalização demonstrou que a autuada adquiriu os
estoques, as máquinas, os equipamentos e as ferramentas da empresa
SECURIT/VGP (contabilidade, DIPJs e declarações de empregados3 ), bem como
assumiu a posição jurídica contratual de empregador nos contratos de trabalho
firmados pela SECURIT/VGP (GFIPs e declarações), sendo incontroversa a sucessão
trabalhista, ou seja, sucessão na relação jurídica privada subjacente ao fato
gerador tributário da contribuição previdenciária. A posse do imóvel em que se
materializava o estabelecimento da SECURIT/VGP foi formalmente adquirida via
contrato de locação com a SECURIT/VGP (fls. 670/676). Além disso, a própria
defesa confessa que a autuada passou a se utilizar da marca SECURIT, assumindo
a posição jurídica contratual de usar tal marca. Manteve os mesmos fornecedores,
conforme declaração de empregado perante a fiscalização. Nesse contexto, a
absorção dos clientes da SECURIT apresenta-se como fato notório.
7.3. Logo, as declarações dos empregados colhidos pela fiscalização (fls.
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
22
111/119) e os demais documentos carreados aos autos comprovam que a
empresa enquanto soma dos fatores de produção não se alterou, tendo havido
tão-somente modificação do empresário. Portanto, constata-se que a autuada
adquiriu o fundo de comércio ou estabelecimento da empresa SECURIT/VGP,
sendo irrelevante os títulos jurídicos (bem como sua formalização ou não) pelos
quais os diversos bens materiais e imateriais do fundo de comércio foram
adquiridos.
7.4. A exploração da atividade econômica exercida pela autuada cessou na
SECURIT/VGP (fato incontroverso). Segundo a defesa, a VGP teria passado a
exercer a atividade de gozar da renda do imóvel locado para a autuada. Essa
situação, entretanto, deve ser compreendida como tentativa de dar aparência de
manutenção de atividade, eis que, se houvesse mantido a atividade, a
correspondência encaminhada para o endereço constante do contrato social não
teria sido recusada4 e, principalmente, a secretária presente no referido endereço
não teria declarado para a fiscalização o especificado no Termo de Constatação n°
325/2014:
7.5. Portanto, a imputação da responsabilidade não reside tão-somente no fato de
porteiro ter recusado correspondência, ainda que a recusa documentada pelos
Correios tenha valor probatório (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23; e Súmula
CARF n° 9). A fiscalização comprovou que o domicílio tributário indicado pela
SECURIT/VGP em seu cadastro era artificial, mantendo a empresa SECURIT/VGP
mera existência formal para abrigar o passivo tributário e se preservar, de modo
artificial, os ativos não penhorados e a atividade empresarial transferidos para a
autuada, sendo nítido o abuso de forma. Conforme matrícula, o imóvel da Rod
Presidente Dutra km 214 está gravado por inúmeras penhoras, efetivadas por
diversos credores; e, em relação à ação n° 0001760-71.1995.4.03.6100, a
impugnante não demonstrou ser titular de direito incontroverso à suposta
indenização. Logo, não prospera a alegação de ser manifesta a capacidade da VGP
para responder por seu passivo.
7.6.
Acrescente-se que, a partir do processo administrativo n°
16095.720160/2014-19, protocolado em 02/12/2014, efetivou-se a baixa de ofício
do CNPJ da SECURIT/VGP pelo Ato Declaratório Executivo no 07, de 27/01/2015,
publicada no DOU de 29/01/2015, por inexistência de fato, tendo em vista a
ausência de patrimônio e capacidade operacional, com fulcro no art. 27 inciso II
“a” da Instrução Normativa RFB no 1470, de 2014, que regulamenta o art. 80 da
Lei n° 9.430, de 1996.
7.7. Destaque-se que a fiscalização não imputou responsabilidade em razão da
configuração de grupo econômico e nem negou que as empresas SECURIT/VGP e
SYNTHESIS tivessem formalmente personalidades jurídicas diversas, tanto que se
emitiu o Ato Declaratório Executivo em questão.
7.8. Inócuas as explicações sobre transparência das alterações contratuais,
conjunturas e dificuldades comerciais, gestão de negócios e planejamento
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
23
estratégico, pois os fatos explicitados nos autos evidenciam que, em última
análise, houve a incorporação da empresa SECURIT pela empresa SYNTHESIS com
a indevida exclusão do passivo tributário, situação que atrai a incidência do art.
133, I, do CTN.
7.9. Destarte, as provas colhidas pela fiscalização revelam o preenchimento do
suporte fático do art. 133, I, do CTN, estando correto o lançamento contra a
autuada enquanto responsável por sucessão de atividade empresarial,
responsabilidade integral e não subsidiária.

Os pontos trazidos pela fiscalização não foram infirmados pela Recorrente, o que
evidencia o acerto do acórdão recorrido, cujas razões adiro com relação a este capítulo.
Ademais, embora seja alegado que a Security não possui acesso às informações da
VGP, esta apresenta em sua defesa alegações consistentes com relação à conduta praticada pela
VGP de planejamento tributário para seguir com a exploração de atividade econômica por
intermédio de uma nova empresa.
Assim, pela análise dos argumentos e provas carreados aos autos, é possível
concluir que não se trata de uma mera locação do espaço outrora ocupado pela VGP, mas sim
uma reorganização societária para que a VGP ficasse apenas com os passivos e o imóvel gravado
com ônus que impediam a sua transferência, enquanto a sucessora seria contemplada com os
ativos produtivos, empregados, marca, local de funcionamento.
Embora seja alegado que a VGP ainda teria capacidade econômica para saldar as
dívidas, tenho que se trata de mera alegação desacompanhada de qualquer prova por parte das
Recorrentes, ponto que, isolado, não seria suficiente para infirmar a existência da sucessão e
tampouco da fraude, eis que não houve pagamento e não há insurgência específica com relação
aos fatos geradores em questão.
Assim, é evidente a responsabilidade com fulcro no artigos 129 e 133, inciso I, do
CTN, eis que a VGP reconhece ter alienado os bens à Security, ter cessado a prática de exploração
do comércio, ainda que esta sucessão tenha sido praticada de forma irregular, com fito de fraudar
a legislação previdenciária e dificultar a fiscalização e cobrança do crédito tributário devido.
Ademais, cumpre destacar que, a despeito do que alega a Recorrente, a
responsabilidade por sucessão abrange todos os fatos geradores de tributos e penalidades
praticados até a data da sucessão, matéria que veio a ser objeto do Tema de Repetitivo no 382, do
Superior Tribunal de Justiça, em que foi fixada a seguinte tese:

A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de
valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que
seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão.
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
24

Este entendimento é reiteradamente adotado no âmbito do CARF, conforme
ementa exemplificativa abaixo:

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2005 a
31/10/2006
(...) CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA.
A sucessora é responsável pelos créditos tributários de responsabilidade da
sucedida, decorrentes de fatos geradores ocorridos até a data da incorporação,
mesmo que o crédito tributário tenha sido constituído em data posterior. Tanto o
tributo quanto as multas a ele associadas pelo descumprimento da obrigação
principal fazem parte do patrimônio da empresa incorporada que se transfere à
incorporadora, de modo que a sua cobrança não pode ser cingida (Recurso
Especial no 923.012/MG, julgado na sistemática dos recursos repetitivos).
(Acórdão 2401-005.388, processo 16327.720131/2009-19, relatora Miriam Denise
Xavier, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, sessão de
03/04/2018, publicado em 30/04/2018.)

Assim, não são apenas os tributos constituídos que são cobrados da sucessora,
sendo-lhe atribuída a responsabilidade por todos os fatos geradores ocorridos até a data da
sucessão, não havendo impeditivo para que a constituição definitiva do crédito venha a ocorrer
em desfavor do sucessor quando constatada a ocorrência de sucessão cumulada com dissolução
irregular. É dizer, não há limitação temporal para exigir do sucessor os tributos devidos até a
sucessão, ainda que a legislação civil estipule possível direito de regresso em desfavor do
sucedido.
Ademais, evidencia-se que o pedido de responsabilidade subsidiária resta
prejudicado pelo encaminhamento pela manutenção do entendimento de que houve dissolução
irregular neste caso, sendo certo que a VGP deixou de exercer seu objeto social de produção e
venda exclusiva de produtos da marca Securit, objeto que veio a ser desempenhado pela
Synthesis.
Com isso, entendo improcedência deste capítulo recursal.

Responsabilidade administradores
No tocante à responsabilidade imputada aos sócios administradores da Synthesis e
VGP, importa analisar os termos específicos previstos na sujeição passiva de cada responsável,
conforme transcrições abaixo:
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
25

Edgar Botelho
Os atos da empresa são sempre praticados através da vontade de seus dirigentes.
A responsabilidade do administrador se fundamenta no dever de zelo que este
deve ter para com o patrimônio da pessoa jurídica. O CTN (Código Tributário
Nacional) também infere no inciso III do artigo 135, que os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. (...)
Considerando que o Sr. Deroci Francisco de Melo, na condição de administrador
da SECURIT S/A (que veio a alterar sua razão social para VGP SERVIÇOS E
INVESTIMENTOS S/A) à época das alterações fictícias das empresas envolvidas,
resta caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do já mencionado art.
135 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), pelos fatos constatados
nesta ação fiscal, praticando atos de forma sistemática no período fiscalizado com
conduta dolosa e intenção de reduzir tributos e contribuições previdenciárias,
constatadas, por exemplo, nas substituições reiteradas das GFIP’s, com
informações inexatas e omissão dos segurados, que por sinal, jamais deixaram de
trabalhar na planta localizada na Rodovia Presidente Dutra, Km 214. (fl. 319)

Deroci Francisco de Melo
Os atos da empresa são sempre praticados através da vontade de seus dirigentes.
A responsabilidade do administrador se fundamenta no dever de zelo que este
deve ter para com o patrimônio da pessoa jurídica. O CTN (Código Tributário
Nacional) também infere no inciso III do artigo 135, que os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. (...)
Considerando que o Sr. Deroci Francisco de Melo, na condição de administrador
da SECURIT S/A (que veio a alterar sua razão social para VGP SERVIÇOS E
INVESTIMENTOS S/A) à época das alterações fictícias das empresas envolvidas,
resta caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do já mencionado art.
135 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), pelos fatos constatados
nesta ação fiscal, praticando atos de forma sistemática no período fiscalizado com
conduta dolosa e intenção de reduzir tributos e contribuições previdenciárias,
constatadas, por exemplo, nas substituições reiteradas das GFIP’s, com
informações inexatas e omissão dos segurados, que por sinal, jamais deixaram de
trabalhar na planta localizada na Rodovia Presidente Dutra, Km 214. (fls. 315)
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
26

Maria Christina Magnelli
Os atos da empresa são sempre praticados através da vontade de seus dirigentes.
A responsabilidade do administrador se fundamenta no dever de zelo que este
deve ter para com o patrimônio da pessoa jurídica. O CTN (Código Tributário
Nacional) também infere no inciso III do artigo 135, que os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. (...)
Ante o exposto, e considerando que a Sra. Maria Christina Magnelli na condição
de administradora da SYNTHESIS conforme contrato social e alterações
subsequentes, e também da SECURIT S/A à época das alterações fictícias das
empresas envolvidas, restou caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos
do já mencionado art. 135 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional),
pelos fatos constatados nesta ação fiscal. (fl. 311)

A responsabilidade dos três envolvidos se deu com base no artigo 135 do CTN, que
assim dispõe:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Destaca-se, portanto, que ações praticadas com excesso de poderes, violação à lei e
ao contrato social implicam na responsabilização solidária dos diretores, gerentes ou
representantes de pessoa jurídica.
Essa turma já teve a oportunidade de enfrentar diversos casos em que são
responsabilizados administradores por condutas da sociedade com fulcro no artigo e 135 do CTN,
como ocorreu no julgamento do acórdão 2202-010.839, de Relatoria da Conselheira Sônia Accioly,
conforme trecho da ementa abaixo:

SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
27
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser
excluída
a
responsabilidade.
(Acórdão
no
2202-010.839,
Processo
no
11020.723094/2013-08, Relatora: Sonia de Queiroz Accioly, Segunda Turma
Ordinária da Segunda Câmara, Segunda Seção de Julgamento, sessão de
06/06/2024, publicado em 27/06/2024)

No referido caso, a responsabilidade imputada ao diretor não especificava condutas
individuais que subsumissem à hipótese do artigo 135, inciso III, do CTN, eis que o referido artigo
exige a descrição de um ato individualizado para cada agente, sob pena de não ser mantida a
responsabilidade imputada, com fundamento no acórdão 9101-005.502, proferido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais em 12/07/2021, ementa abaixo:

RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135
DO
CTN.
PODERES
DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos
atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se
as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta,
acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva
(quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os
cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito
privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto
de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que
não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de
pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não
basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que
possui poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade
empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de
sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa.
(Acórdão 9101-005.502, Processo 10530.728127/2012-02, Relator Luis Henrique
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
28
Marotti Toselli, Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de
12/07/2021)

A jurisprudência, portanto, destaca que, além da indicação do ato individualizado
praticado pela pessoa física que se pretende responsabilizar solidariamente, também deve ser
demonstrado que esta possuía poderes para agir em nome da sociedade e participou dos atos que
levaram, ao final, à perpetração da fraude.
Destaca-se que Maria Christina Magnelli ocupou cargo de Diretora Presidente da
VGP quando da eleição realizada em 16/06/2008 (fl. 90). Ademais, em 05/01/2011, foram
admitidos os Diretores Edgar Botelho e Deroci Franciso. Nesta ocasião, houve alteração do
endereço da sede para a Av. Elias Alves da Costa, questão que veio a ser re-ratificada na sessão de
03/11/2011 (fl. 91), alteração que foi imputada como fictícia pela fiscalização, não tendo as
Recorrentes apresentado provas que afastem esta acusação.
Os fatos geradores imputados aos responsáveis foram praticados pela VGP,
sociedade em que todos os coobrigados participavam e ocuparam cargos de gestão. Assim, a
alegação de que Edgar e Deroci não são sócios da Synthesis, pessoa jurídica autuada em
decorrência da sucessão, não procederia, eis que os atos foram praticados tanto na VGP como na
Synthesis, razão pela qual subsistiria a discussão com relação à responsabilidade por praticarem
atos ilícitos no curso de sua gestão do contribuinte que praticou sonegação.
Outrossim, a alteração do objeto social da VGP, que era revendedora exclusiva dos
produtos de aço ou madeira de sua própria fabricação da marca Securit desde 22/12/2004 (fl. 89),
só veio a ocorrer na sessão de 20/02/2013, quando passou a exercer atividade de consultoria em
gestão empresarial (fl. 91).
A fiscalização reconheceu que desde alterações societárias que se iniciaram na AGE
de agosto de 2010 evidenciam os atos relativos ao esvaziamento de seu patrimônio, ocasião em
que se operou a sucessão, ainda que os atos tendentes à ocultação de sua realização tenham sido
praticados ao longo do tempo (fl. 79).
É importante destacar que Maria Christina Magnelli também era a administradora
exclusiva da sociedade Synthesis, conforme item 6 do contrato social consolidado datado de
26/04/2012 (fl. 62).
Ademais, o objeto social da referida atividade passou a ser industrialização e
comercialização de móveis e assentos, que funcionaria no endereço Rod. Presidente Dutra, Km
214, Jd Cumbica, Guarulhos/SP.
Tenho que, neste caso, de fato a imputação de que a ação dos sócios dirigentes
permitiria a responsabilidade solidária é válida, pois foram realizadas alterações nos respectivos
contratos sociais que foram deliberadas em assembleias com a participação dos sócios
administradores das referidas pessoas envolvidas. O fato de os atos serem públicos e registrados
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
29
em cartório não desnaturam a simulação, que consiste em dar forma jurídica a uma situação que
não se verifica na realidade, eis que a VGP esvaziou o seu acervo patrimonial e não se manteve
operacional, questão que não foi infirmada por provas apresentadas pelas Recorrentes no curso
do processo administrativo.
Assim, em síntese, no tocante aos sócios administradores da VGP Edgar e Deroci, a
fiscalização corretamente compreendeu que estes exerciam poderes de gestão em um período em
que houve a substituição sistemática de GIFPs de competências anteriores com informações
incorretas de fatos geradores de obrigações previdenciárias, tendo sido praticadas medidas que
levaram à sucessão irregular sob sua gestão. Ademais, destaca-se que Maria Christina e sócia da
VGP, onde já exerceu função de gestão, e era sócia administradora da Synthesis, razão pela qual
teve um papel central na sucessão irregular promovida neste caso.
Cumpre colacionar abaixo pontos complementares que foram reconhecidos pela
DRJ para manter a responsabilidade, aos quais adiro com fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do
RICARF, nos termos abaixo:

Impugnação de Edgar Botelho
12. Sujeição passiva. A fiscalização não invoca o art. 1.003 do Código Civil. O
Termo de Sujeição Passiva e o Relatório Fiscal lastreiam a responsabilidade
solidária de Edgar Botelho, sócio administrador da SECURIT/VGP à época das
alterações fictícias nas empresas envolvidas, no art. 135 do CTN.
12.1. A autuada é sucessora da SECURIT/VGP e o impugnante era diretor e sócio
desta empresa quando praticou os atos em infração à lei apontados pela
fiscalização, a gerar sua responsabilidade solidária. O fato de posteriormente ter
se retirado da empresa não afasta a incidência da responsabilidade prevista no
art. 135 do CTN.
12.3. Como já evidenciado, a fiscalização demonstrou que houve dissolução
irregular da empresa SECURIT/VGP, eis que se ocultou a incorporação dessa
empresa pela SYNTHESIS, mantendo a empresa SECURIT/VGP mera existência
formal para abrigar o passivo tributário e se preservar, de modo fraudulento, os
ativos não penhorados e a atividade empresarial transferidos para a SYNTHESIS,
sendo nítido o abuso de forma.
Conforme matrícula, o imóvel da Rod Presidente Dutra km 214 está gravado por
inúmeras penhoras, efetivadas por diversos credores. Logo, não tendo a
SECURIT/VGP capacidade para responder por seu passivo, não prospera a
alegação de mera compra e venda de ações em boafé e sem prejuízo ao Fisco.

Impugnação Deroci Francisco de Melo
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
30
17. Sujeição Passiva. A empresa autuada é sucessora da SECURIT/VGP e o
impugnante era diretor e sócio da SECURIT/VGP quando praticou os atos em
infração à lei apontados pela fiscalização, a gerar sua responsabilidade solidária.
17.1. Segundo o impugnante, os fatos pertinentes ao ano de 2010 não lhe podem
ser imputados em razão de somente ter efetuado a compra e venda de ações da
empresa SECURIT/VGP em 24/09/2012 e 05/10/2012, conforme documentos de
fls. 482/485.
17.2. O contrato de fls. 482/484 e os Termos de Transferência n° 23 e 24(fls. 485)
revelam que o Sr. Deroci Francisco de Melo adquiriu em 24/09/2012 de Edgar
Botelho 140.799 ações ordinárias e 81.078 ações preferenciais (adquiridas por
Edgar Botelho em 19/10/2010) por apenas um real segundo o contrato e por dois
reais segundo os Termos de Transferência (valor que atesta a subsistência
artificial da VGP).
17.3. Devemos ponderar, contudo, que desde 29/10/2010 atuava como
administrador (diretor) da empresa SECURIT/VGP, com lastro na Ata de
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 29/10/2010 e registrada na JUCESP
em 05/01/2011, tendo praticado os atos em infração à lei, inclusive em relação às
GFIPs, apontados pela fiscalização, a gerar sua responsabilidade nos moldes
destacados no Termo de Sujeição Passiva Solidária, in verbis (fls. 315):

Impugnação de Maria Christina Magnelli
22. Sujeição Passiva. Por planejamento tributário lícito, a impugnante e sua
empresa holding teriam se retirado da SECURIT, a qual passou a se denominar
VGP e a ter por objeto social a exploração de imóvel, patrimônio apto a suportar o
passivo da empresa. A empresa SYNTHESIS teria apenas alugado o imóvel em
questão da empresa VGP e continuado a atividade econômica, assumindo
patrimônio, encargos trabalhistas e a marca SECURIT pertencente à empresa
holding. As empresas teriam domicílios distintos e a recusa de correspondência
seria mero equívoco, não tendo porteiro e Correios fé pública.
22.1. A própria argumentação de defesa reconhece que a SYNTHESIS assumiu o
parque fabril e a atividade econômica da SECURIT/VGP (não se trata de mera
sucessão de locadores de um mesmo imóvel). Como já evidenciado (item 7.2
supra), as declarações dos empregados colhidos pela fiscalização (fls. 111/119) e
os demais documentos carreados aos autos comprovam que a empresa enquanto
soma dos fatores de produção não se alterou, tendo havido tão-somente
modificação do empresário. Segundo a defesa, a VGP teria passado a exercer a
atividade de gozar da renda do imóvel locado para a autuada. Essa situação,
entretanto, deve ser compreendida como tentativa de dar aparência de
manutenção de atividade, eis que, se houvesse mantido a atividade, a
correspondência encaminhada para o endereço constante do contrato social não
teria sido recusada (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
31
23; e Súmula CARF n° 9) e, principalmente, a secretária presente no referido
endereço não teria declarado para a fiscalização o especificado no Termo de
Constatação n° 325/2014. Nesse contexto, são inócuas as explicações sobre
transparência das alterações contratuais, conjunturas e dificuldades comerciais,
gestão de negócios e planejamento estratégico, pois os fatos explicitados nos
autos evidenciam que, em última análise, houve a incorporação da empresa
SECURIT pela empresa SYNTHESIS com a indevida exclusão do passivo tributário.
22.2. Sendo a impugnante administradora da autuada e da SECURIT/VGP, desta
até a Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 29/10/2010 e
registrada na JUCESP em 05/01/2011, não há como se afastar entendimento
alinhavado no Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 311): (...)
22.3. Portanto, não se imputou responsabilidade objetiva por mero
inadimplemento, eis que se demonstrou o esvaziamento fraudulento da
SECURIT/VGP e a participação da impugnante como administradora da
SECURIT/VGP e da SYNTHESIS.

Ante o exposto, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Multa Agravada
Possibilidade de aplicação mesmo sem intimação prévia
Presença da conduta fraudulenta
Limitação a 100%
Primeiro, cumpre esclarecer que a penalidade aplicada se deu em razão de ter sido
apurada conduta reiterada e sistemática de supressão de fatos geradores de contribuições
previdenciárias e terceiros nas GIFPs transmitidas e retransmitidas pela VGP no período
fiscalizado, além de ter sido omitida a ocorrência da sucessão de empresas.
Por isso foi aplicada a multa qualificada do artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430,
de 1996, além de ter sido aplicada multa agravada por não apresentação das folhas de
pagamentos dos contribuintes individuais, solicitada no TIPF relativa ao “Levantamento CI”, nos
termos do artigo 44, § 2o, também da Lei no 9430, de 1996, nos termos da redação vigente à data
do lançamento, abaixo transcrita:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
32
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;

A Recorrente alega que a multa por informações incorretas ou apresentação
extemporânea da Escrituração Contábil Fiscal é computada com base no número de informações
omitidas.
Ocorre que a multa qualificada do lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias foi agravada pela não entrega de documentação exigida pela fiscalização, questão
que não se confunde com a multa com relação ao descumprimento de obrigação acessória, que
também deve ser lançada quando constatados os pressupostos fáticos para o lançamento.
É dizer: a lide não versa sobre multa por informação incorreta em GFIP ou
apresentação extemporânea de declaração, mas sim em decorrência de omissão de fatos
geradores de contribuições previdenciárias com a utilização de meio fraudulento para dificultar a
fiscalização e cobrança, o que legitima a qualificação da multa.
Ademais, não há necessidade de intimação prévia para a realização de lançamento
de ofício, nos termos da Súmula CARF no 46, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

Com isso, não há necessidade de que o sujeito passivo seja intimado para
regularizar a conduta para legitimar a imputação de multa, que decorre da lei quando se apura a
não declaração de fato gerador, qualificada pela existência de fraude.
Ocorre que a legislação tributária foi alterada em 2023, com a edição da Lei no
14.689, limitou o patamar das multas relativas ao lançamento de ofício, quando restar configurada
conduta dolosa individualizada e comprovada, nos termos dos artigos 71 a 73, da Lei no 4.502, de
1964.
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
33
Este entendimento foi encampado após a definição do Tema de Repercussão Geral
no 863 pelo STF, que contém a seguinte redação:

Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.

Os referidos parágrafos 1o-A e 1o-C seguem abaixo:

§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (...)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)

O referido tema e dispositivos são aplicáveis ao caso concreto eis que o CTN prevê a
retroatividade benigna no tocante à legislação sobre infrações, conforme se verifica no artigo 106,
inciso II, alínea c, razão pela qual é importante avaliar se é possível reduzir o patamar da
penalidade aplicada, como pleiteia a Recorrente.
Destaca-se, por oportuno, que foi individualizada a conduta praticada pelas pessoas
jurídicas VGP e Synthesis de sucessão fraudulenta, com o esvaziamento dos ativos de uma
sociedade deficitária e constituição de uma nova sociedade, contendo todos os ativos disponíveis
da pessoa jurídica original, os mesmos empregados e obrigações perante terceiros.
A alteração praticada teve o único condão de segmentar os ativos dos passivos da
sociedade e seguir explorando a atividade comercial, conduta dolosa individualizada e
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.418 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720155/2014-06
34
comprovada, que consiste em sonegação fiscal pela adoção de condutas para impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Assim, deve ser mantida a qualificação da penalidade, mas reduzido o patamar da
multa qualificada a 100%, eis que não foi imputada reincidência do sujeito passivo no relatório
fiscal, mantendo-se a agravante decorrente da não entrega de documentação exigida no curso do
procedimento fiscalizatório, fixando-a no patamar de 150%.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer das alegações de violação a princípios constitucionais e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar e dar parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100% que, em
razão da manutenção da penalidade agravada, deve ser aplicada no patamar de 150%.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1947
DF CARF MF
Original